Tribunal: TJDFT
Processo: 0711017-34.2025.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE ARMA BRANCA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ÍNDICOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. POTENCIALIDADE LESIVA DEMONSTRADA. REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a decisão que, com base no art. 395, II e III, do CPP, rejeitou a denúncia por porte de arma branca. O Ministério Público sustenta a prematuridade da rejeição, reiterando que o réu foi abordado em via pública com uma faca, em suposta confusão com terceiros, evidenciando intenção de uso ilícito e representando risco à ordem pública. Alega a prevalência do princípio in dubio pro societate na fase inicial e requer a reforma da decisão para dar prosseguimento à persecução penal. Contrarrazoes pela manutenção da decisão recorrida (ID 78571692). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do Apelo (ID 79055003).
2. Na peça acusatória consta que “No dia 16 de julho de 2025, por volta das 14h15, na Quadra 05, Conjunto D, Casa 01, Setor Residencial Leste, Planaltina/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, trazia consigo arma branca, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, bem como em circunstâncias que evidenciam risco à coletividade Conforme apurado, na data e local indicados, o denunciado envolveu-se em uma altercação com terceiros. Durante o curso da confusão, o denunciado portava uma faca (ID 245703971, pág.4), a qual foi utilizada de forma contínua e ostensiva, evidenciando intenção de uso ilícito e representando risco à ordem pública. Diante da situação, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência, relacionada a uma possível ameaça com arma branca. Ao chegar ao local, os policiais identificaram o denunciado, encontrando-o com uma faca presa à cintura.”
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal cinge-se em analisar se está presente, no caso concreto, indícios de materialidade e autoria para recebimento da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No tocante à atipicidade da conduta de portar arma branca, a recente decisão do Superior Tribunal Federal, proferida no julgamento do ARE n. 901623 assim entendeu: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente".
5. O termo de apreensão (ID 78571677) comprova que a faca possui poder lesivo e intimidatório, demonstrando o risco à segurança coletiva. É importante destacar que, segundo a jurisprudência das Turmas Recursais, o delito se configura apenas pelo porte do objeto com potencialidade de causar dano, não sendo exigido o laudo de eficiência da arma branca. Nesse sentido: Acórdão 1940959.
6. A conduta de trazer consigo arma (faca), eficiente para os fins a que se destina, e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Na espécie, a arma branca foi apreendida em poder do réu logo após o acionamento da força policial, sob alegação de defesa pessoal. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Colendo STJ é firme quanto ao entendimento de que a conduta de porte de arma branca é típica, amoldando-se perfeitamente à infração penal anunciada pelo art. 19 do decreto-lei 3.688/1941, não havendo falar-se em violação aos princípios da legalidade e da intervenção mínima. Neste sentido: Acórdão 1976264 e Acórdão 1976225.
7. Ademais, o crime em questão é de perigo abstrato. Isso significa que, para o delito ser configurado, não é necessário provar a intenção de usar a arma; basta o simples porte dela, desde que a arma tenha capacidade de causar dano (Acórdão 2051661 e Acórdão 1822505).
8. Portanto, verifica-se que o fato se adequa ao tipo penal descrito no art. 19 do Decreto-Lei 3.688/1941, presentes os indícios da autoria e materialidade da contravenção penal, de modo que se impõe a reforma da decisão para receber a denúncia com o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.
V. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Decisão reformada para receber a denúncia e determinar o regular prosseguimento do processo. Sem custas e honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 19; CP.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901.623 RG/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024 (Tema 857); Acórdão 1940959, 0754684-08.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024 TJDFT; Acórdão 1976264, 0703882-08.2024.8.07.0004, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025; TJDFT; Acórdão 1976225, 0708760-05.2022.8.07.0017, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025; TJDFT, Acórdão 2051661, 0707001-37.2025.8.07.0005, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 20/10/2025; TJDFT, Acórdão 1822505, 0730165-42.2022.8.07.0003, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no PJe: 11/03/2024; TJDFT.